Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717603-78.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id 6507707 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento n. 0703251-61.2020.8.07.0018, ajuizada por Methabio Farmacêutica do Brasil Ltda., ora agravada, em desfavor do ora agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar que o réu se abstenha de aplicar sanções ou penalidades a autora em razão de eventual descumprimento das obrigações assumidas pelas partes, referentes a Nota de Empenho n. 2020NE001962 (Ids 63094596, p. 9, e 63094597 do processo de referência), até decisão posterior na ação de conhecimento. Em suas razões recursais (Id 16920026), sustenta o agravante, em apertadíssima síntese, não estarem presentes os requisitos previstos para concessão da tutela de urgência na ação de referência. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo, para que, reformando-se a decisão agravada, seja negada, por completo, a tutela antecipada requerida na petição inicial parcialmente deferida na origem. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Na decisão catalogada no Id 17262859, esta Relatoria admitiu o recurso e determinou a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta. Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id 18154801). É o relatório. DECIDO. Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifico que, no processo de referência (autos n. 0703251-61.2020.8.07.0018), foi proferida sentença, a qual revogou o pedido de tutela de urgência anteriormente concedido e julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id 72224325 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)